Tribunal: TJMT
Processo: 0002856-45.2011.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002856-45.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILKE & SILVA LTDA - CNPJ: 01.578.069/0001-60 (APELANTE), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (APELADO), MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - CPF: 250.745.628-05 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), RODRIGO PORTO LAUAND - CPF: 143.005.998-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PREPARO NÃO EFETUADO – DESERÇÃO – ART. 1.007, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção (art. 1.007, §4º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização
julgada
pr
ocedente com condenação do réu
ao pagamento
de danos morais no valor de R$8.000,00 além de
custas processuais e honor
ários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

A apelante alega a ausência de ato ilícito.

Subsidiariamente pugna pela redução do montante
indenizatório.

Nas
Contrarrazões
(
ID.
214496549
), a apelada pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante
f
oi intimad
a
para efetuar
o preparo em cinco dias,
mas não se manifestou
(ID.
216126658
e
ID.
217938690
).

Dessa maneira, o não conhecimento do Recurso se impõe, ante a deserção
(1.007, §4º, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT)
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO - ART. 1.007, §4º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a deserção, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC.
(TJMT – AP 1033837-30.2017.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/08/2020
)
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2021)
.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso

e majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o montante atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024